Tribunal: TJBA
Processo: 8009986-43.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009986-43.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

EMBARGANTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogada: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMBARGADO: JESUÍNO ALMEIDA QUEIROZ

Advogados: AMAURI ALMEIDA FRAGA FILHO, DANIEL TAMANDARE COSTA SAMPAIO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da ausência de comprovação da contratação e da disponibilização de valores, afastando a pretensão de restituição e fixando critérios de correção monetária e juros, sendo alegada omissão quanto à restituição de valores e à aplicação da taxa SELIC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Verificar se o julgado incorreu em omissão, no tocante à análise da restituição de valores supostamente creditados na conta do Suplicante; e estabelecer se houve omissão, referente à definição dos critérios de atualização monetária e juros, à luz do Tema nº 1368 - STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O Colegiado examinou, de forma expressa, a inexistência de relação jurídica, ao reconhecer que a Instituição Financeira não comprovou a autenticidade das assinaturas, nem a efetiva disponibilização dos valores ao Demandante.

O Embargante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco atendeu às diretrizes do Tema nº 1061 - STJ.

Os documentos colacionados, inclusive registros de TED, não demonstraram, de forma inequívoca, o recebimento e utilização dos valores, sobretudo diante da ausência de perícia grafotécnica, cuja produção foi preclusa.

Não há omissão, relativa à restituição de valores, pois a própria disponibilização do crédito não foi comprovada.

O julgado fixou os critérios de correção monetária e juros, consoante o entendimento vigente à época.

Eventual adequação dos índices de atualização deve ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

A insurgência revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível em sede de Embargos.

IV. DISPOSITIVO

Inconformismo rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, Tema nº 1061; STJ, Tema nº 1368.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8009986-43.2021.8.05.0274
,

nos quais figura como Embargante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
sendo Embargad
o

JESUÍNO ALMEIDA QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.